Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-71.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000981-71.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: VANILDA LOPES FERREIRA

Advogado(s)
:
JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora, declarou indevidos os descontos em seu benefício previdenciário, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A controvérsia recursal abrange a existência do contrato, a responsabilidade civil da instituição, os danos morais fixados, os consectários legais da condenação e os critérios de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos efetuados; (ii) definir a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) avaliar a configuração dos danos morais e os consectários da condenação; (iv) adequar os critérios de correção monetária e incidência de juros moratórios conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Eventual fraude na contratação configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

Impugnada a autenticidade da assinatura no contrato e ausente prova técnica que comprove sua validade, não se verifica a existência de vínculo jurídico entre as partes, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A condição de vulnerabilidade da autora, aposentada rural, idosa e de baixa escolaridade, impõe à instituição financeira o dever de redobrada diligência na contratação de produtos financeiros complexos.

Correta a restituição dos valores descontados de forma simples, em razão da ausência de má-fé da instituição financeira, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em verba previdenciária de natureza alimentar configuram dano moral, independentemente de prova do abalo concreto, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de reparação.

Quanto à atualização da condenação, impõe-se a adequação da incidência dos juros moratórios à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa SELIC, que já contempla atualização monetária, razão pela qual, se aplicada, afasta-se a incidência do IPCA para evitar bis in idem.

Subsistindo a incidência do IPCA como índice de atualização monetária, conforme o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, os juros moratórios não devem ser cumulados com a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contrato bancário, por se tratar de fortuito interno.

Impugnada a assinatura em contrato de cartão de crédito consignado, cabe ao banco comprovar sua autenticidade por meio de prova técnica idônea.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, independentemente de prova específica do abalo.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples.

Os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, afastando-se a incidência de outro índice de atualização monetária, sob pena de duplicidade.

Subsistindo a correção pelo IPCA, os juros moratórios devem ser aplicados de forma separada, excluindo-se a SELIC, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 3º, § 2º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 429, II, e 85, § 11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 22.05.2012.